Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707046-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LEO GARRIDO DE SALLES MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEO GARRIDO DE SALLES MEIRA em face da r. decisão de ID 15259856. Aduz o agravante a existência de erro material na decisão, pois no dispositivo constaria o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao passo que na fundamentação estaria mantido o limite imposto pelo juízo a quo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão. Verifico que o recurso deferiu em parte o efeito suspensivo pretendido pelo embargado considerando excessiva a quantia estabelecida a título de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito ao mesmo tempo em que razoável e proporcional o valor total da multa. Entretanto, o dispositivo da decisão embargada estabeleceu o valor do limite da multa, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), menor que o inicialmente fixado pelo juízo de origem, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desta forma, patente o erro material. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar o erro material, e fazer constar na decisão agravada que DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, tão somente para estabelecer que a multa diária no caso de descumprimento da decisão que antecipou a tutela recursal é de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantido o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante ao efeito integrativo dos embargos de declaração, desnecessária nova publicação da decisão embargada. Transcorrido o prazo para recorrer desta decisão in albis, retornem-se os autos conclusos para análise final do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020 14:57:07. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador